Tribunal: TJDFT
Processo: 0736247-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736247-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: THAIS CONCEICAO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LAD. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SUPERIOR SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS DA DATA DOS FATOS. READEQUAÇÃO DA PENA. REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DA APELANTE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. 1. Dois são os Recorrentes: - um réu e uma ré. Inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal a apelante, com fundamento no artigo 28-A do Código de Processo Penal, quando por ocasião do recebimento da denúncia, em 16 de janeiro de 2020, a lei que instituiu o instituto despenalizador não estava em vigor, ocorrendo preclusão quanto ao pedido. Além de tudo, o crime de tráfico é regido por Lei Especial, que se insere entre os crimes hediondos e, a nova regência "Da Não Persecução Penal" em nada dispôs sobre este benefício para o tráfico, como o fez, expressamente sobre outras matérias, a exemplo da reincidência específica. 2. A apreensão de variedades de substâncias entorpecentes na residência da apelante, tais como maconha, cocaína, LSD e MDMA, em conjunto com as provas carreadas aos autos, especialmente as interceptações telefônicas dizem da participação efetiva e relevante da ré no preparo, transporte e venda de drogas, a impedir a conclusão de que ela seria uma mera usuária de drogas. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, vem decidindo no sentido de majorar a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima, para cada circunstância judicial avaliada desfavoravelmente, salvo se houver algum motivo específico para justificar um aumento maior. 4. Rejeitada a preliminar suscitada pela apelante e, no mérito, dado parcial provimento aos recursos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 2° do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de proposta de acordo de não persecução penal em razão da retroatividade da lei benéfica; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, defendendo a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio, diante da ausência de prova quanto à traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 2° do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUBSISTÊNCIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. No julgamento do HC 628.647/SC em 9/3/2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus regit actum em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. 2. Recebida a denúncia em 26/4/2010, não se aplica o acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019, sendo irrelevante a subsistência apenas da condenação por associação por tráfico, cuja pena poderia ensejar a proposta pelo Ministério Público. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1319986/PA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 24/5/2021) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Com efeito, “para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1840915/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010